Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-34.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-34.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELSIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.448.349-53 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.448.349-53 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ELSIO RODRIGUES DA SILVA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, reconheceu o desmatamento ilegal de 182,829 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação e condenou o requerido à recuperação ambiental da área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais. A sentença afastou, contudo, a condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em:
(i) saber se o desmatamento ilegal, por si só, configura dano moral coletivo;
(ii) verificar se é possível cumular a obrigação de fazer com a indenização por danos materiais e morais;
(iii) aferir eventual cerceamento de defesa;
(iv) examinar a alegada impossibilidade de dupla responsabilização administrativa e civil.

III. Razões de decidir
3. O desmatamento ilegal de extensa área de floresta nativa, em bioma protegido, sem autorização ambiental, configura ilícito ambiental e enseja responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco integral (CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a existência de dano moral coletivo ambiental in re ipsa, prescindindo da demonstração de dor, sofrimento ou indignação concretos pela coletividade, bastando a violação ao bem jurídico difuso.
5. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos materiais e morais, em observância ao princípio da reparação integral do dano ecológico (STJ, Súmula 629).
6. A condenação por dano moral coletivo ambiental atende à função punitivo-pedagógica da indenização extrapatrimonial e reafirma a tutela constitucional do meio ambiente.
7. Não há cerceamento de defesa quando o juízo indeferir, de forma fundamentada, provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sobretudo diante da robustez da prova documental.
8. A responsabilidade civil ambiental é autônoma em relação às esferas penal e administrativa, não se configurando bis in idem quando há simultânea responsabilização nas diversas esferas sancionatórias.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 364.000,00. Recurso adesivo de Elsio Rodrigues da Silva desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O desmatamento ilegal em área de especial preservação enseja dano moral coletivo presumido, sendo dispensada a demonstração de dor ou indignação da coletividade.
2. É admissível a cumulação da obrigação de recompor a área degradada com a indenização por danos materiais e morais, conforme o princípio da reparação integral.
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e autônoma em relação às instâncias penal e administrativa.
4. O indeferimento fundamentado de produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa, quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei no 7.347/1985, art. 13; CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, Súmula 629.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ELSIO RODRIGUES DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001086-34.2024.8.11.0044, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida:

a.
obrigação de fazer, consistente na recuperação integral da área degradada, mediante a apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pela SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b.
pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, no valor de R$ 182.576,70 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.

c.
decretou a indisponibilidade de bens do requerido, até o limite de R$ 182.576,70 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), determinando a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, DETRAN e Bacenjud, para o devido bloqueio de bens e valores em nome do demandado.

Em suas razões
,
o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
defende que a condenação por danos morais coletivos na esfera ambiental independe da demonstração de sofrimento ou indignação por parte da coletividade.

Argumenta que o dano moral coletivo decorre da própria violação ao bem jurídico ambiental, que é difuso, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Ao final, requer a reforma da sentença para incluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Por sua vez,
ELSIO RODRIGUES DA SILVA
interpôs recurso adesivo, requerendo a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Sustenta cerceamento de defesa por ter sido impedido de produzir provas, argumenta que já existia processo administrativo na SEMA pelos mesmos fatos, que não poderia responder duplamente pela mesma conduta e que a área já possuía alto potencial de regeneração natural, conforme indicado no PRADA.

Pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos materiais, mantendo-se apenas a obrigação de recuperar a área degradada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso ministerial, para reconhecer o dano moral coletivo ambiental e condenar o requerido à respectiva indenização, e pelo desprovimento do recurso adesivo, mantendo-se integralmente a condenação imposta na origem quanto à indenização pelos danos materiais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
recursos de Apelação Cível interpostos por
ELSIO RODRIGUES DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001086-34.2024.8.11.0044, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

Em relação ao recurso manejado pelo Ministério Público Estadual, observa-se que a controvérsia reside em definir se, além da condenação à obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e ao pagamento de indenização por danos materiais, caberia também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência do desmatamento ilegal de 182,829 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Perscrutando os autos
, observa-se que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de condenação sob o fundamento de que não foram verificados os pressupostos necessários para sua configuração, exigindo que
"a conduta lesiva seja grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva"
.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

Ressalte-se que, a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Neste sentido, o Agravo Regimental no AREsp n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Neste sentido, eis o entendimento que venho adotando, como cito:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (ii) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (iii) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (iv) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que o requerido promoveu o desmatamento de 182,829 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. A materialidade do dano ambiental está comprovada pelo Auto de Infração no 19750081232023, Termo de Embargo/Interdição no 1975008223 e Relatório Técnico no 00000046222023, elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

A conduta do requerido atinge diretamente o patrimônio ambiental coletivo, afetando a qualidade de vida da população presente e futura, reduzindo a biodiversidade, comprometendo os serviços ecossistêmicos essenciais e contribuindo para o desequilíbrio ecológico regional e para as mudanças climáticas globais.

O desmatamento ilegal prejudica não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também gera impactos amplos na regulação hídrica, no ciclo de nutrientes, na proteção do solo contra erosão e na estabilidade climática. Esses efeitos transcendem a dimensão material e atingem valores imateriais da coletividade, configurando dano moral coletivo passível de indenização.

Não há como negar que o desmatamento ilegal de área significativa (182,829 hectares) de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, constitui ato grave o suficiente para configurar dano moral coletivo, independentemente da demonstração de efetivo abalo à coletividade, que, como visto, é presumido nessas situações.

Ademais, a alegação do requerido de que a área já estaria em processo de recuperação e que possui alto potencial de regeneração natural não afasta o dever de indenização por dano moral coletivo, pois, como já visto, o dano é presumido e decorre do próprio ilícito ambiental. O fato de a área poder ser recuperada com o tempo não elide o dano causado durante o período de degradação, que afetou o equilíbrio ecológico e privou a coletividade do gozo de um meio ambiente equilibrado.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (desmatamento de 182,829 hectares de vegetação nativa), a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo adequado fixar a indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, totalizando a quantia de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85.

Quanto ao recurso adesivo interposto por
ELSIO RODRIGUES DA SILVA
, este pretende a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais, sustentando cerceamento de defesa, existência de processo administrativo pelos mesmos fatos e alto potencial de regeneração natural da área.

O requerido alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício à SEMA para verificar o andamento do processo administrativo que trata dos mesmos fatos.

Contudo, o juiz é o destinatário das provas e pode, fundamentadamente, indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme previsão do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado entendeu, de forma fundamentada, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento de provas impede a parte de demonstrar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em litígio. No caso em análise, a própria materialidade do dano ambiental e sua autoria são incontroversos, estando amplamente documentados nos autos por meio do Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico elaborados pela SEMA.

Além disso, o requerido não demonstrou, de forma específica, quais fatos relevantes pretendia provar com a oitiva de testemunhas ou com a expedição de ofício à SEMA, nem como isso poderia alterar o julgamento da causa, considerando a natureza objetiva da responsabilidade ambiental.

Portanto, não se vislumbra cerceamento de defesa no caso concreto, tendo sido asseguradas ao requerido todas as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O requerido também sustenta que não poderia responder duplamente pelos mesmos fatos, uma vez que já existiria processo administrativo em trâmite perante a SEMA.

Contudo, a responsabilidade civil ambiental é independente da responsabilidade administrativa e da responsabilidade penal, conforme expressamente previsto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a existência de sanção na esfera administrativa não impede a aplicação de sanção na esfera cível, em razão da independência entre as instâncias:

" PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE DANOS PROVOCADOS AO MEIO AMBIENTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não havia interesse de agir na presente Ação, que busca a reparação civil decorrente de danos provocados ao meio ambiente, uma vez que houve transação penal e adoção de medidas na esfera administrativa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal. Assim, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 293.036/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11 .6.2015; AgRg no AREsp 749.755/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10 .12.2015; AgRg no REsp 1.287.013/PI, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 22.3.2012; REsp 860.591/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4.5.2010. 3. Além disso, impera o entendimento de que eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de Ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa. A propósito: AgRg no REsp 1.519.722/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2015; EDcl no RHC 33.075/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 4.8.2015. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1407649 CE 2013/0331378-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Portanto, a existência de processo administrativo em curso perante a SEMA não afasta a responsabilidade civil do requerido pelos danos ambientais causados, não havendo que se falar em
bis in idem
.

O requerido argumenta que seria desnecessária a indenização por danos materiais, uma vez que já foi condenado à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada e que a área possui alto potencial de regeneração natural, conforme indicado no PRADA.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 629, consolidou o entendimento de que é admissível a cumulação de obrigação de fazer ou não fazer com a de indenizar nas ações civis públicas por danos ambientais:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

É cediço que a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se tratam de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

Em complemento, destaca-se que no julgamento do REsp 1.180.078/MG, o STJ esclareceu que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar:

“AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 3 . A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração). 5. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos. 6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual quantum debeatur. (STJ - REsp: 1180078 MG 2010/0020912-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2012)”

O valor fixado pelo juízo a quo a título de indenização por danos materiais (R$ 182.576,70) está adequado à extensão do dano e foi calculado com base em parâmetros técnicos estabelecidos pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, conforme consta na inicial da ação civil pública.

Portanto, mesmo que o requerido esteja cumprindo a obrigação de recuperar a área degradada, persiste o dever de indenizar pelos danos materiais causados, em atenção ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o requerido
Elsio Rodrigues da Silva
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85, mantida no mais a sentença recorrida. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025